Tribunal: STF
Processo: AI 501718
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-14
Data de publicação: 2004-09-14

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental.
2. Recurso extraordinário: intempestividade: ausência
 no traslado de cópia de supostos  embargos de declaração e da
certidão da respectiva intimação, que teriam interrompido o prazo
recursal: a oportunidade para instruir o agravo é a data da sua
interposição (C. Pr. Civil, art. 544, § 1º), não havendo como
considerar peças juntadas após esse momento.